Tribunal: TJBA
Processo: 8035924-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035924-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO: JAIME DIOGENES BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer, Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito. Revisão administrativa de benefício. Erro de cálculo imputável à entidade previdenciária. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição simples de todos os valores debitados em seu benefício suplementar sob a rubrica "dev. benefício FUNCEF, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. RECURSO DA FUNCEF. O STJ consolidou o entendimento de que valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário de entidade de previdência complementar, pagos indevidamente em razão de erro ou má aplicação de norma do regulamento, são irrepetíveis, dado seu caráter alimentar e a criação de legítima expectativa de regularidade. Ausente má-fé da parte autora, a cobrança retroativa dos valores percebidos é indevida, ainda que seja admissível a correção do benefício. RECURSO DE JAIME DIOGENES BISPO. O desconto mensal indevido de benefício de aposentadoria suplementar (verba de natureza alimentar) por erro exclusivamente imputável à FUNCEF ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, por atingir diretamente a dignidade e a subsistência do aposentado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que preenche os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, o cunho punitivo pedagógico que deve nortear a indenização dessa natureza. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de má-fé, nos termos da tese firmada nos EREsp nº 1.413.542/RS. Diante da reforma da sentença para declarar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, afasta-se a sucumbência recíproca, condenando-se exclusivamente a FUNCEF ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes majorados em razão do trabalho adicional decorrente da interposição do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelação Cível interposta por JAIME DIOGENES BISPO provida para, reformando-se a r. sentença, a) condenar a entidade de previdência ao pagamento de indenização por danos
morais fixada em R$ 5.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sua fixação; (b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021, nos termos da modulação dos efeitos do ERESP nº 1413542/RS. Apelação Cível interposta por FUNCEF improvida, mantendo-se a r. sentença em seus demais termos, especialmente no que se refere à determinação de devolução dos valores indevidamente descontados em decorrência da revisão do benefício.